Tribunal: CARF
Processo: 10880.932017/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932017/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.650 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório
todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve
como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado
como origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,.por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932017/2013-46
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.650 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932017/2013-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, (suplente convocada) Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de DCOMP transmitida em 24/09/2010, em que o contribuinte declara a
existência de direito creditório no valor de R$ 227.712,14, relativo ao DARF código no 2362 (IRPJ -
LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL), período de apuração 30/04/2009, valor total R$
339.639,63, data de arrecadação 29/05/2009.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) O despacho decisório é nulo, por ausência de motivação, uma vez que não
contém esclarecimentos quanto a suposta indisponibilidade do pagamento, por
ter sido utilizado em outra compensação sem, contudo, apontar a que
compensação se refere o que inviabilizou o direito ao contraditório.
b) Considerando-se a discricionariedade do Poder Público quando simplesmente
nega o direito à compensação pleiteada sem especificar suas razões, é nítida a
aplicação da nulidade do ato administrativo, por limitar o contribuinte à
insuficiência de informações e, principalmente, por tolher seu direito de defesa
c) O art. 50, incisos I e II da Lei 9.784/99, que exige a motivação dos atos
administrativos quando estes neguem, limitem ou afetem direitos ou imponham
ou agravem deveres, encargos e sanções
d) Em razão do princípio da legalidade, é assegurada a restituição ao contribuinte em
caso de pagamento a maior;
Em 26 de março de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada (fls.86), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
95/105, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.650 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932017/2013-46

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço. 1)
PRELIMINAR
1.1)
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Alega a Recorrente que o fato das informações terem sido por ela prestadas, em
declarações fiscais, não pode ser entendida como fundamento do v. acórdão recorrido, sem
conste, no despacho decisório o por que desta indisponibilidade. Sendo assim, tanto o despacho
decisório quanto a decisão recorrida são nulos por ausência de motivação
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância. Na visão da Recorrente, o caráter vinculado do ato administrativo relativo ao
despacho decisório exigiria uma motivação diferente daquela exposta no quadro
"FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL"
A decisão recorrida rejeitou a referida alegação nos seguintes termos:
Em suma, o contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por ausência de
motivação do Despacho Decisório.
No entanto, não merece acolhida o argumento, conforme ficará demonstrado.
O Despacho Decisório (DD), de fls. 21, é claro ao identificar o débito para o qual foi
utilizado o pagamento discriminado no PER/DCOMP, mencionando o código da
receita, o período de apuração e o valor do DARF utilizado para sua quitação, senão
vejamos:
(...)

Ademais, conforme consulta ao sistema DCTF, o débito identificado no DD foi
confessado pelo próprio contribuinte por meio de DCTF retificadora transmitida em
14/12/2009 - a qual se encontra ativa até o presente momento -, pelo que não há como
este negar o seu conhecimento.
Incorretas as alegações da Recorrente. O despacho decisório de fls. 69 não deixa
dúvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a inexistência
do crédito utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o
9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito passível
de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios. Isso
significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento,
não poderá fazer compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de
fato legítimo e suficiente para a não homologação. O despacho decisório explicita de maneira
fundamentada, como se concluiu pela inexistência do crédito utilizado. Lá consta que o Darf
apresentado como origem do crédito foi utilizado para pagamento de tributo declarado. Entre as
informações nele apresentadas, estão o valor original do débito declarado, seu período de
apuração e o código do tributo. Confira-se:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.650 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932017/2013-46

O exame das declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF) prestadas pela própria interessada à Administração Tributária revela que o valor total
do crédito utilizado na compensação declarada não existia, visto que já havia sido aproveitado
para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente declarado pelo Contribuinte.
Sendo assim, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de
compensação, o que justificou a não homologação do valor que estava destinado a pagamento de
tributo anteriormente confessado, conforme consta do Despacho Decisório.
É de se destacar que a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o 2.124/84, em
seu artigo 5o, parágrafo 1o, constitui instrumento de confissão de dívida e que eventual
retificação dos valores antes nela informados deve ter por fundamento os dados da escrituração
contábil da empresa, o que não restou demonstrado nos autos.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
A jurisprudência deste conselho reconhece a legitimidade da fundamentação
utilizada nos despachos decisórios eletrônico, conforme se constata pelas decisões abaixo
reproduzidas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se acolher a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas
formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como
verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.650 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932017/2013-46

Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio
interessado. (Acórdão no 3002-000.767, sessão 13/06/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho
decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO. Correto o despacho decisório que
não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito já foi integralmente
compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no 2301-006.196, sessão 05/06/2019)

Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade
2)
MÉRITOQuanto ao mérito, alega a Recorrente quea
inda que não seja entendido a respeito
da nulidade do Despacho Decisório, sua reforma é patente, vez que assiste a Recorrente em ter
seu direito de compensação reconhecido, em vista da comprovação de que houve pagamento
indevido ou a maior o crédito pretendido Na hipótese dos autos não se questiona a existência do c

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.650 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932017/2013-46
3)
CONCLUSÃOEm face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital